Tribunal: TJDFT
Processo: 0737855-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737855-65.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EDIONE DIAS PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. FURTO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. MULTIRREINCIDÊNCIA. INCREMENTO SUPERIOR A 1/6. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A multirreincidência da ré constitui fundamento idôneo para que a pena seja agravada em patamar superior a 1/6 (um sexto), hodiernamente utilizado na segunda fase da dosimetria. 2. Sendo a pena de reclusão inferior a 4 (quatro) anos, mas se tratando de acusada multirreincidente com circunstâncias judiciais avaliadas negativamente, cabível o estabelecimento do regime inicial fechado para cumprimento. 3. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 68 do Código Penal, sustentando que o aumento da pena na segunda fase da dosimetria, em patamar superior a 1/6 (um sexto), em razão da multirreincidência, foi desproporcional e desacompanhado de fundamentação idônea e concreta; b) artigo 33, § 2o, alíneas "b" e "c", do Código Penal, pugnando pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 33, § 2o, alíneas "b" e "c", e 68, ambos do Código Penal, pois o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: “A agravante da reincidência pode ser aplicada em fração superior a 1/6 (um sexto) em casos de multirreincidência. 4. A compensação proporcional entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é adequada” (AgRg no HC n. 949.457/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 5/8/2025). E, mais “Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, a multirreincidência do agente constitui fundamentação idônea para a fixação de regime prisional mais gravoso, afastando a incidência da Súmula 269/STJ. 4. A especial reprovabilidade da conduta, evidenciada pela reiteração delitiva, justifica a imposição do regime fechado como medida necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime” (AgRg no AREsp n. 2.852.843/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 20/8/2025). Assim, deve incidir, nas hipóteses, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais (revisão da dosimetria ou alteração do regime inicial para cumprimento da reprimenda) necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030